Tribunal: TJBA
Processo: 0500732-67.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500732-67.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES

APELADO: SANDRA ELIZABETH MATOS BARRETO

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA. INCORPORAÇÃO DE CAPITAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. COMPATIBILIDADE DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DELIBERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. EXCLUSÃO DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL NO VALOR PRETENDIDO NA EXORDIAL; COBRANÇA EQUIVALENTE A RATEIO INDIVIDUAL CALCULADO SOBRE VALOR GLOBAL DE INCORPORAÇÃO DE CAPITAL DIVERSO DAQUELE APROVADO NA ASSEMBLEIA FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA CONDIÇÃO FUTURA E INCERTA PREVISTA NA DELIBERAÇÃO PARA AUMENTO DO VALOR GLOBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTOS ESCRITOS INSERVÍVEIS À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EM AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APELAÇÃO A QUE SE CONHECE EM PARTE E SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0500732-67.2017.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que é apelante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

LTDA
, e em que é apelada,
SANDRA ELIZABETH MATOS BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
, ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça